Tribunal: TJBA
Processo: 8001520-54.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001520-54.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CIDADELLE II PRAIA DO SUL HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s): LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, FABIO DE ANDRADE MOURA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA APELADO: PEDRO PAULO DE PAULA VILELA e outros Advogado(s):RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PANDEMIA DA COVID-19. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M. ONEROSIDADE EXCESSIVA COMPROVADA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Cidadelle II Praia do Sul House Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato imobiliário nº 8001520-54.2022.8.05.0103, julgou parcialmente procedentes os pedidos realizados pelos autores para determinar a substituição do índice IGP-M pelo INPC no período de 2020 a 2021, e condenar a ré à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais. O juízo de origem rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição do índice IGP-M por outro mais adequado, diante da alta excepcional ocorrida durante a pandemia da COVID-19; (ii) determinar se há desequilíbrio contratual justificador da revisão da avença, à luz da teoria da imprevisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria da imprevisão aplica-se aos contratos de trato continuado ou diferido quando fato superveniente e imprevisível, como a pandemia da COVID-19, causa desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, autorizando a revisão das cláusulas contratuais. 4. A elevação abrupta do IGP-M no período de 2020 a 2021 configura onerosidade excessiva, afetando a base objetiva do negócio jurídico firmado em novembro de 2019. 5. Neste cenário, a sentença de mérito identificou a onerosidade excessiva advinda do “aumento superior a 20% na prestação devida pelos autores, em curto espaço de tempo e em razão de fato imprevisível – pandemia de COVID-19 e crise financeira global –, caracteriza desequilíbrio financeiro, afetando diretamente a previsibilidade das partes no momento da confecção da avença e acarretando onerosidade excessiva aos requerentes e vantagem desproporcional ao réu.”, ou seja, as 60 (sessenta) parcelas do financiamento contratado diretamente com a empresa apelante foram originariamente ajustadas no valor de R$ 2.800,47 (dois mil, oitocentos reais e quarenta e sete centavos) em 06/12/2019, as quais passaram para o valor de R$ 3.492,30 (três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos) em dezembro/2020, conforme “Proposta de venda” do ID 78089679 e extrato bancário juntado ao ID 78089681. 6. A substituição do IGP-M pelo INPC é medida proporcional e razoável, adotada com fundamento nos arts. 6º, V, do CDC e 478 do CC, sendo compatível com a jurisprudência do STJ e desta Corte em casos análogos. 7. A valorização do imóvel adquirido pelos autores não afasta a incidência da teoria da imprevisão, pois a expectativa de valorização patrimonial não se confunde com os encargos excessivos decorrentes de cláusula contratual desproporcional. 8. Por fim, considerando a iliquidez da sentença de mérito, o percentual dos honorários advocatícios somente poderia ser definido quando houvesse a liquidação do julgado, merecendo reforma a decisão neste ponto. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V; CC, arts. 317 e 478; CPC, art. 85, §4º, II, e art. 509, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8003451-70.2021.8.05.0154, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 05.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001636-72.2020.8.05.0154, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001470-69.2022.8.05.0154, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 25.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8001520-54.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante CIDADELLE II PRAIA DO SUL HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e como apelados PEDRO PAULO DE PAULA VILELA e CAROLINE DE ANDRADE. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238